Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Discute-se a possibilidade de prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, diante da determinação de suspensão do feito, na origem, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
2. A referida ação rescisória foi julgada parcialmente procedente pela 2a Câmara Cível do TJDFT, em 01/09/2025, com a desconstituição do título coletivo, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos.
3. O prosseguimento da execução, sem considerar os efeitos da prejudicialidade externa, representa risco concreto de prejuízo ao erário, diante da possibilidade de liberação indevida de recursos públicos.
4. A suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória encontra amparo no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, além de estar em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.